Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722028-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CRISTINA ALVES LIVIO AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE PADIA ROCHA 01752276671, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA CRISTINA ALVES LÍVIO contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0703866-46.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A – TAP, GO PASSAGENS AEREAS e MATHEUS HENRIQUE PADIA ROCHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158314337 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que o fato de a parte haver reunido condições financeiras para realizar uma viagem ao exterior, ao custo de aproximadamente €3.000 (três mil euros), se mostra incompatível com a declaração de hipossuficiência apresentada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que apresentou a documentação necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ressalta, ainda, haver assumido a responsabilidade pelo pagamento apenas de 7 (sete) parcelas referentes às passagens aéreas, ficando o restante das despesas a cargo de sua irmã, que reside em Luxemburgo. Afirma que presta serviços administrativos e gerais a uma igreja evangélica e aufere o salário mensal no importe de R$ 2.243,22 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos). Salienta que é divorciada e arrimo de família, já que é responsável pela subsistência de 2 (dois) filhos. Assevera que não há registro de vínculo laboral em sua carteira de trabalho e que suas despesas mensais giram em torno de R$ 3.109,36 (três mil reais e cento e nove reais e trinta e seis centavos), as quais são distribuídas da seguinte forma: R$ 110,00 (cento e dez reais) de fatura de energia elétrica; R$ 548,02 (quinhentos e quarenta e oito reais) de prestação do apartamento; R$ 134,92 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) de serviços de acesso à internet; R$ 143,22 (cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) de recolhimento de contribuição para o INSS; R$ 33,00 (trinta a três reais) de fatura de telefone, R$ 1.320,00(um mil trezentos e vinte reais) de fatura do cartão de crédito (compras, alimentação, vestuários e demais despesas corriqueiras para casa); R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) de curso para a filha; R$ 176,38 (cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) de IPTU, R$ 117,00 (cento e dezessete reais) de supermercado pago no débito, R$ 347,82 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) de condomínio (IDs 157861802, 157861805 e 157861807 do processo de origem). Pontua, ademais, que os seus filhos auferem a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês, a título de alimentos pagos por seu genitor, quantia essa que complementa o orçamento familiar para custeio das despesas ordinárias. Fundamenta o pedido na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08), no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e nos artigos 2o e 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária. Afirma que o periculum in mora decorre da possibilidade de indeferimento da petição inicial caso não sejam recolhidas as custas do processo, e que o fumus boni juris, por sua vez, reside no fato de que, na hipótese dos autos, estão comprovados os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, por força dos princípios constitucionais que asseguram o amplo acesso ao judiciário e da regra inserta no artigo 99 e parágrafos do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, a ação originaria tem por objeto a reparação por danos morais pretensamente experimentados pela agravante, em virtude de haver sido impedida de embarcar com seus filhos para o exterior, sob o fundamento de que haveria óbice na imigração. A recorrente, na origem, de modo a subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, apresentou declaração de hipossuficiência devidamente assinada (ID 155470950 dos autos de origem), cópia da CTPS - demonstrando que ela se encontra sem anotação desde o ano de 2002 (ID 157861802 dos autos de origem), extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 3(três) meses (ID 157861807), comprovantes de despesas mensais (ID 157861805) bem como alega não ser declarante de imposto de renda, porquanto seus rendimentos não atingiram o mínimo previsto em lei (ID 157861799 dos autos de origem). A despeito da documentação juntada pela parte autora, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça, com base na seguinte fundamentação: A assistência judiciaria gratuita e benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção e juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: “O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da acao movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não e prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não e aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459).” Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTICA. HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA NAO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância especifica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça e medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acordão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pag.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a autora teve condições de realizar uma viagem ao exterior ao custo de quase três mil euros, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. A autora, no agravo de instrumento, afirma que presta serviço administrativo e gerais em uma Igreja Evangélica e aufere renda mensal de R$ 2.243,22 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), contudo, não juntou aos autos comprovação de suas alegações, as quais poderiam ser corroboradas com simples declaração ou recibo der pagamento. Ademais, a agravante afirma não ser declarante de imposto de renda sem que, no entanto, tenha apresentado documentação apta a ratificar tal alegação. Na petição inicial a agravante afirma que não é a primeira vez que empreenderia viagem ao exterior, porquanto, nos últimos 3 (três) anos, essa seria a segunda vez que a agravante sairia do país, porquanto a viagem frustrada estaria marcada para a data de 04/12/2021 (ID 155467750). Confira-se, nesse sentido, a argumentação apresentada pela agravante na inicial da ação de origem: E importante ressaltar que a Autora ja havia viajado com a sua família para Luxemburgo no ano de 2018, através de outra empresa, porém, sob orientação de sua irmã que reside naquele país, optou por adquirir as passagens da empresa Re TAP, pois acreditava ser de extrema confiança. As despesas demonstradas pela agravante levantam dúvidas a respeito de sua real situação financeira, porquanto mantém padrão de vida superior ao alegado no processo. Com efeito, os créditos(entradas) na conta corrente mantida pela agravante no Banco NUBANK, nos últimos 3(três) meses, somaram a importância de R$ 9.710,62 (nove mil setecentos e dez reais e sessenta e dois centavos - ID 157861805 – pág. 20). Além disso, constata-se que a agravante programou uma viagem ao exterior, ao custo total de €2.854,00 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros), parcelado em 7 (sete) vezes. Mesmo que seja levada em consideração o parcelamento do débito, o valor de cada parcelas é ainda elevado, quando comparado com a renda mensal declarada pela agravante. A dívida contraída pela agravante, para custeio da vigem, somada às suas despesas mensais, superam o valor da remuneração que alega auferir pela prestação de serviços a uma igreja evangélica, circunstância que evidencia a possibilidade de ocultação de outra fonte de renda. Dessa forma, nada obstante a agravante afirme que se encontra em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto a documentação constante dos autos até o momento demonstra a existência de recursos financeiros em montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de subsistência e de sua família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pela agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 15:31:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora